Tribunal: STF
Processo: RHC 227884
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.



    1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.



    2. Agravo interno desprovido.